Tribunal: TJMT
Processo: 1001144-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1001144-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
AGRAVADA: URUGUAI ESTRUTURAS, CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA –ME
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Município de Porto Estrela contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1000651-47.2019.8.11.0008, impetrado pela ora Agravada contra ato supostamente ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Porto Estrela/MT, deferiu o pedido de liminar vindicado na exordial, para o fim de determinar a reabertura do processo licitatório (Licitação na modalidade Tomada de Preços de n° 002/2019), pela comissão de licitação do Município de Porto Estrela-MT, a qual deverá reinicia-la a partir da fase de habilitação, devendo se observar nas fases seguintes, se os documentos a serem apresentados pelos fornecedores de serviço, estão assinados por profissional legalmente habilitado.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o instrumento convocatório não exigiu que a proposta e seus anexos estivessem firmados com assinatura de engenheiro ou arquiteto responsável.
Afirma que, o item 8.1 do edital assinala que a documentação exigida deveria ser entregue à Comissão de Licitação devidamente rubricada e, por seu turno, o item 8.2.1, a, determina que a carta proposta seria firmada pelo representante legal da firma licitante.
Diz que, tal regra, como não foi impugnada, conforme cópia do processo administrativo da Tomada de Preços 002/2018 em anexo à inicial, estava em pleno vigor quando do julgamento das propostas, o que, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não se poderia exigir que tal documentação fosse acompanhada da rubrica de engenheiro ou arquiteto.
Assevera que, a Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966 - Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências, em todo o seu corpo, nada fala sobre a necessidade de que orçamentos sejam assinados por responsável técnico. Na verdade, a Resolução no 218, de 29 de junho de 1973 apenas divide, para efeito de fiscalização do exercício profissional, as atividades que seriam exercidas entre engenheiros e arquitetos.
Aduz que, o perigo de dano é latente já que a licitação busca a construção de obra pública - capela mortuária, para o atendimento da população de Porto Estrela/MT. Trata-se do 3o menor IDH do Estado de Mato Grosso, cuja população já sofreu as mais diversas mazelas. A obra pública licitada regularmente pretende trazer um alento, ao menos na hora da morte, a essa população. Aguardar, pois, o julgamento de mérito desse recurso traz imenso perigo de dano a toda a população, que ficaria sem o necessário serviço público.
Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ressalto, ab initio, a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.
Quanto à decisão recorrida, o Juiz de Primeiro assim consignou:
[...]. Destarte, após a análise minuciosa das razões expostas na exordial, tenho que a medida pleiteada comporta deferimento, uma vez que restou plenamente demonstrado a verossimilhança em suas alegações.
12. Importante salientar que a Resolução n° 218 de 29 de Junho de 1973 do CONFEA, estabelece em seu artigo 1°, que as atividades 02 e 09, ficará sob a fiscalização dos profissionais da Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, haja vista se tratar de profissionais de diferentes modalidades. Dessa forma, vislumbra-se que todos os documentos devem ser assinados por pessoa competente.
“Art. 1o - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: (...)
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;
Atividade 09 - Elaboração de orçamento;” (...)
13. Compulsando atentamente os autos, percebe-se que os documentos planilha de preços, cronograma físicofinanceiro e planilha de resumo do BDI não foram devidamente assinados por profissional da área, o que os tornam nulos, uma vez que carecem de validade jurídica.
[...].
Isto posto, da análise da exordial e seus documentos, consideram-se presentes os requisitos do art. 294, caput e seguintes do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual defiro a liminar vindicada na exordial, para o fim de determinar a reabertura do processo licitatório (Licitação na modalidade Tomada de Preços de n° 002/2019), pela comissão de licitação do Município de Porto Estrela-MT, a qual deverá reinicia-la a partir da fase de habilitação, devendo se observar nas fases seguintes, se os documentos a serem apresentados pelos fornecedores de serviço, estão assinados por profissional legalmente habilitado. [...].
Analisando os autos, observo que o edital de tomada de preços no. 002/2019, não exige a assinatura do profissional responsável pela planilha de orçamento, mas, tão somente a assinatura do representante legal da empresa licitante, conforme item 8.2 e subitens. Veja-se:
8.2 — APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.2.1 — O envelope "PROPOSTA DE PREÇO" conterá 01 (uma) via original, em papel timbrado da empresa, dos seguintes documentos;
a) Carta proposta firmada pelo representante legal da firma licitante, contendo os seguintes itens:
I — Itens constante da planilha de quantitativos, conforme projeto básico anexo.
II — Prazo global em dias, contados a partir da emissão da ORDEM DE SERVIÇO em que a licitante se compromete a executar a totalidade dos serviços.
III — As empresas que apresentarem propostas acima dos valores orçados para execução total da obra, serão desclassificadas, sem direito a qualquer recurso, valor orçado: R$ 133.548,29 (cento e trinta e três mil e quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos).
8.3 — Os preços das proponentes referir-se-ão ao mês de abertura das propostas de preços.
8.3.1 — Nos preços propostos estarão inclusos todos os custos de materiais em geral, despesas de execução de mão-de-obra, leis sociais e trabalhistas, taxas, impostos, tributos, lucros e quaisquer outros encargos e/ ou custos que incidam sobre os serviços contratados.
8.4 —Deverá conter na proposta um campo informando o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). [Destaquei].
Nota-se que a exigência legal está no artigo 14 da Lei no. 5.194/66 (norma que regula as profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo), na qual determina que Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, é obrigatória além da assinatura, precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou firma a que interessarem, a menção explícita do título do profissional que os subscrever e do número da carteira referida no art. 56.
Assim, tenho, em princípio, que exigir a assinatura do responsável técnico na planilha orçamentária, afigura-se excesso de rigor formal, até mesmo porque não há essa exigência no instrumento convocatório, tampouco na lei no. 8.666/93.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DOCUMENTO DECLARADO SEM AUTENTICAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. PRECEDENTES.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que não pode a administração pública descumprir as normas legais, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da Lei n. 8.666/1993. Todavia, o Poder Judiciário pode interpretar as cláusulas necessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência possíveis proponentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1620661/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017).
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RUBRICA DE PERITO EM LAUDO TÉCNICO. SUPRIMENTO DOS EFEITOS DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE LEGAL. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA DO ATO EM DETRIMENTO DA FORMA. NÃO OCORRÊNCIA DE LESÃO AOS PRINCÍPIOS DE LEGALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIAS DOS ATOS PÚBLICOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Encop Engenharia Ltda. contra ato do Secretário da Administração e dos Recursos Humanos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Aduz a impetrante que foi declarada vencedora da licitação, em razão de ter a SD Consultoria e Engenharia Ltda. apresentado orçamento e cronograma financeiro sem a assinatura do responsável técnico legalmente habilitado. Posteriormente, retificando-se o ato de desclassificação a SD Consultoria foi declarada vencedora. Informações da autoridade coatora relatando que seria rigor formal excessivo a manutenção da desclassificação de licitante pela troca de assinatura por rubrica. Contestação da SD Engenharia, defendendo a validade da rubrica aposta no documento, posto que a desclassificação por tal motivo resultaria no prosseguimento de apenas uma licitante, a impetrante, significando prejuízo muito maior ao objetivo da licitação, que é a obtenção da condição mais vantajosa ao erário. Acórdão do TJRS denegando a segurança, por entender que o orçamento e o cronograma financeiro não sofrem qualquer questionamento quanto a sua fidedignidade, ferindo o objetivo do certame a desclassificação de licitante por mera aposição de rubrica no lugar de assinatura. Recurso ordinário da Encop Engenharia, sustentando que as rubricas do responsável técnico não foram reconhecidas em cartório, que o processo licitatório deve obedecer à forma estreita e rigorosa traçada pelo edital e que a Lei Federal no 5.194/66, que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, prevê a assinatura e o número do registro do profissional, nos orçamentos que este apresentar. Contra-razões do Estado do Rio Grande do Sul e da SD Consultoria pugnando pelo improvimento do recurso. Pareceres dos Ministérios Públicos Estadual e Federal pelo improvimento do recurso ordinário.
2. Mera particularidade formal na composição de documento, sequer classificada como irregularidade, não possui o condão de prejudicar os pressupostos de legalidade do ato administrativo praticado, dentre os quais cite-se a impessoalidade, moralidade, publicidade e transparência.
3. Na espécie, restou sobejamente evidenciado que a aposição de rubrica e não de assinatura do perito, no trabalho técnico produzido, não resultou em qualquer irregularidade no certame licitatório, posto que ausente qualquer mácula nos procedimentos substanciais praticado pela Administração Pública.
4. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido.
(RMS 18254/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 27/06/2005).
Outrossim, restou demonstrado o risco de dano, ante a impossibilidade de concluir a licitação e executar seu objeto, dentro dos respectivos cronogramas.
Desse modo, plausíveis as alegações do Agravante e patente o risco de lesão, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido.
Comunique-se o Juiz de Primeiro Grau, solicitando-lhe informações.
Após, intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Em seguida, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora